Tribunal: TJMT
Processo: 1003046-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003046-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), LUCIANA MONTEIRO DE CAMPOS - CPF: 042.955.596-28 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TOTH CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 24.708.997/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONTAGEM DO PRAZO. SUSPENSÃO NATALINA. AGRAVO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para impedir a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir a tempestividade do recurso interposto pelo agravante, considerando a intimação eletrônica da decisão agravada, a suspensão dos prazos prevista no art. 220 do CPC e a data efetiva do protocolo recursal.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica foi realizada em 17/12/2024, com início da contagem do prazo recursal em 18/12/2024.

4. Em razão da suspensão dos prazos processuais no recesso forense, o prazo recursal reiniciou-se em 21/01/2025, com término em 06/02/2025.

5. O recurso foi protocolado apenas em 07/02/2025, após o decurso do prazo legal de 15 dias úteis, o que caracteriza intempestividade e atrai a aplicação do art. 1.003, §5o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. A contagem do prazo recursal deve observar a data da intimação eletrônica, nos termos da Lei no 11.419/2006 e do CPC. 2. Interposto o recurso após o decurso do prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento por intempestividade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5o; 219; 220; Lei no 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1013257-58.2024.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024, DJE 31.08.2024; TJMT, AI no 1033071-56.2024.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, DJE 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, processo no 1016896-61.2024.8.11.0040, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, ajuizada por Luciana Monteiro de Campos.

A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar que o banco agravante se abstenha de promover a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes em relação aos débitos discutidos na ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

O agravante sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. Argumenta ainda que a multa diária arbitrada é excessiva, não observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da ausência de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Recebido o recurso, foi indeferido o efeito suspensivo (id. 267938293)

Em contrarrazões, o agravo suscita, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em virtude de intempestividade, e, no mérito, pelo desprovimento (id. 274328387).

Em resposta, o agravante defendeu a tempestividade do recurso (id. 281301361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A observância do prazo recursal constitui requisito essencial de admissibilidade, sendo ônus da parte demonstrar o cumprimento dos prazos legalmente estabelecidos para a interposição do recurso.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 11/12/2024 (id. 178282485 dos autos de no 1016896-61.2024.8.11.0040) e o pronunciamento foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 12/12/2024 (quinta-feira) e considerada publicada no primeiro dia útil subsequente, em 13/12/2024 (sexta-feira).

Em consulta à aba expedientes dos autos de origem, verifica-se que a intimação eletrônica foi expedida em 16/12/2024 e o sistema registrou ciência do ora agravante em 17/12/2024 (terça-feira).

Dessa forma, o prazo recursal teve início em 18/12/2024 (quarta-feira), sendo, contudo, interrompido em virtude da suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do Código de Processo Civil, com recomeço em 21 de janeiro de 2025.

Considerando-se o prazo de 15 dias úteis para a interposição do agravo de instrumento, o termo final se deu em 06/02/2025, tendo o recurso sido protocolado apenas em 07/022025, fora, portanto, do lapso legal.

Nesse sentido, é reiterada a jurisprudência desta eg. Corte:

[...] É intempestivo o Agravo de Instrumento interposto depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §2o, do CPC, o que impõe o seu não conhecimento.

(N.U 1013257-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

[...] Tese de julgamento: “A tempestividade recursal deve ser aferida conforme a intimação eletrônica realizada nos termos da Lei no 11.419/06 e do CPC, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. O
recurso
interposto após o prazo legal é manifestamente inadmissível e não deve ser
conhecido
.”[...]

(N.U 1033071-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025